Tribunal: TJDFT
Processo: 0735673-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL.STJ. TEMA 1150. CORREÇÃO DO SALDO. ÍNDICES FIXADOS POR LEI. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVAS. INEXISTÊNCIA.
1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
2. É desnecessária prova pericial nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Precedente.
3. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
5. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
6. A inexistência de provas de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.